Tribunal: TJMT
Processo: 0002523-32.2016.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002523-32.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (APELANTE), JAQUELINE SMANIOTTO ZEFERINO - CPF: 008.553.251-78 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NEHTLIN MAPIE PERAO - CPF: 010.142.911-86 (ADVOGADO), SENIVAL MARTINS DE MENEZES - ME - CNPJ: 01.385.418/0001-27 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE PATENTE
-
PRELIMINAR
- CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO -
INSURGÊNCIA QUANTO À CONCLUSÃO OBTIDA PELO LAUDO PERICIAL ELABORADO POR
EXPERT
- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE CON
VERGÊNCIA ENTRE OS OBJETOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não verificado o cerceamento do direito de defesa, porque a prova postulada não é imprescindível ao deslinde do feito e as questões postas a julgamento foram esclar
ecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos.

2.
Verifica-se que
as conclusões obtidas em laudo pericial elaborado por
expert
em juízo

gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados
ao caso.

3.
Se não há convergência entre os produtos fabricados pelo autor e pelo requerido, não há falar-se em abstenção de uso de patente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ANTÔNIO EDSON GUILHERME ZEFERINO
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a

Ação de Abstenção do Uso de Patente
que move em face de
SENIVAL MARTINS DE MENEZES - ME
,
julgou

procedentes os pedidos iniciais
e
condenou o
autor ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, que
fixou em 1
0
% sobre o valor da
causa
.

Suscita preliminar de
nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e da oitiva do próprio autor/apelante.

No mérito, i
nforma que
ao tomar conhecimento de que sua Patente de Invenção no 0600590-0 estava sendo violada, notificou
o apel
ado para q
ue cessasse a violação
e posteriormente
ajuizou a presente ação
, com o objetivo de que a parte apelada se abstenha de
fabricar
, vender, expor ou oferecer à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos
,
produto semelhante ao patenteado pelo
apelante
.

Sustenta que o produto comercializado pelo apelado é uma imitação nítida do produto patenteado pelo apelante, que consiste em uma corrente com elos e facas.

Defende que para configurar a contrafação não é necessária semelhança do processo de fabricação e montagem, apenas prova de cópia total ou parcial do objeto patenteado, conforme art. 183 e 184 da Lei
da Propriedade Industrial
(Lei
9.279/96
).

Entende que foi equivocado o perito que apesar de ter constatado semelhança entre os objetos, afirmou que não havia convergência, já que a do
apelante tinha aplicação agrícola e a do apelado tinha função de separação de minérios.

Alega que o laudo pericial não trouxe respostas conclusivas aos quesitos elaborados, além de ser contraditório e não observar os requisitos do art. 473 do CPC. Acrescenta que os compradores do apelado são produtores rurais em fazendas de soja.

Pugna pelo
provimento do recurso para julgar procedente a ação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(I
d.
216430489
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

A parte autora, ora apelante,
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova
testemunhal e da oitiva do próprio autor/apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental
e pericial.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes
Pares:

Trata-se, na origem, de
Ação de Abstenção do Uso de Patente c/c Danos Materiais, Danos Morais, Concorrência Desleal, Busca e
Apreensão, que

ANTÔNIO EDSON GUILHERME ZEFERINO move em face de SENIVAL MARTINS DE MENEZES
–
ME
.

A r. sentença recorrida julgou
improcedente a ação
.

A controvérsia está em saber se
houve por parte do requerido/apelado uso indevido de objeto patenteado pelo autor/apelante.

Do exame, extrai-se que
o autor é titular
da Patente de Invenção PI no 0600590-0, concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pelo prazo de vinte
anos, contados a partir de 23.02.2006 (Id.
216432873 - Pág. 25
).

Verifica-se que foi elaborado
laudo pericial em juízo
, que
concluiu
que, apesar de algumas semelhanças, não há
convergência en
tre as correntes do autor e do réu.

Isso porque

foram apontadas
diferenças na destinação dada ao produto – enquanto a corrente do autor é utilizada para atividades agrícolas
,
a do réu é utilizada para separação de minérios -, bem assim há divergência na forma de fabricação, nos materiais utilizados e nos modelos das correntes
.

Colaciona-se trecho do laudo (Id. 216430454):

“(...)
7. RELATÓRIO CONCLUSIVO

O presente trabalho pericial tem como objetivo Realizar Análises Documentais da Corrente para Aplicações Agrícolas e Similares em Geral fabricada pela Parte Autora e Corrente fabricada pela Parte Requerida a fim de constatar se
as mesmas
possuem as mesmas especificações técnicas.

Portanto, diante de todos as análises técnicas e documentais, CONCLUI-SE:

I. Através dos documentos apresentados pela parte autora, verificou que a corrente é fabricada para utilização de aplicação agrícola e similares em geral, o material utilizado para fabricação é o ferro, bem como a corrente é construída com elos e pares de facas fixadas na superfície dos elos.

II. Nas informações apresentadas pela requerida, demonstra que a corrente é construída com descartes de ferros, tendo como função a separação de minérios, construída por meio de solda e montagem dos descartes, as quais podem ser formados de acordo com os pedidos dos clientes da ré.

III. Desta forma, conclui-se que através das análises realizadas no processo de construção e montagem das correntes,
constatou que a corrente construída pela requerida não possuí convergência com a corrente fabricada pela parte autora, desde a sua fabricação até a montagem
, conforme demonstrado no escopo o Laudo Pericial as divergências de fabricação entre as corretes.
(...)”.

Ademais, é possível concluir que as correntes
não são idênticas e possuem locais diversos para
fixação das
“facas” nos elos
, como se extrai da
imagem comparativa constante do referido laudo:

O referido laudo pericial foi homologado em decisão proferida em 23.10.2023 (Id.
216430469
).

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do
autor/apelante
, o
laudo pericial apresentado pelos experts (perito engenheiro mecânico e perito economista, auditor e avaliador)
, bem como
as conclusões e as respostas aos quesitos
, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às
conclusões obtidas
no caso.

Assim, se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada
para realizar a
perícia, não há falar-se em
desconsiderar o documento, nem mesmo em
reforma
r a sentença que nele se baseou.

Isso porque o
resultado de perícia técnica
goza de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados à
situação posta em exame no caso.

Nesse mesmo sentido
, esta e. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado
”
(
TJMT,
1010165-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DEVIDO ENCONTRADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir a sua conclusão, deve ser considerado correto.

"É cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso." (
AgRg
no
AREsp
896730/SP)” (TJMT, 1012873-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 18/08/2022).

Ainda:

“
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação 2. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico, não devendo ser desprezada, a menos que o juiz identifique erro metodológico. 3
. O laudo confeccionado por perito judicial, conquanto não vincule a decisão do magistrado, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, de modo que somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário produzido por perito judicial sem vício que o invalide
. 4. Apelação desprovida
”
(TJ-DF 07126997420188070003 DF 0712699-74.2018.8.07.0003, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 17/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
30/03/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
O laudo pericial, confeccionado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, razão pela qual, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, há de ser considerado verdadeiro
. AGRAVO DESPROVIDO
”
(TJ-GO - AI: 05445329020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 25/01/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)
.

Assim, se
não há convergência entre os produtos fabricados pelo autor e pelo requerido, não há falar-se em abstenção de uso de patente.

P
or fim,
as alegações da autora/apelante com referência aos
arts
. 183 e 184 da
Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)
não guardam relação com o presente processo, já que os referidos dispositivos definem dois crimes e cominam as respectivas penas.

Não se trata, portanto, de matéria relativa à presente a
ção e nem mesmo de competência das Câmaras de Direito Privado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024